Tribunal: TJMT
Processo: 1010411-97.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010411-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEAN FERRER DE FIGUEIREDO - CPF: 299.261.141-72 (AGRAVANTE), RENATA CORREIA INACIO - CPF: 912.500.211-20 (AGRAVADO), RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO registrado(a) civilmente como RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO - CPF: 015.095.981-89 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR UTILIDADE PROFISSIONAL E FAMILIAR.

ART. 833, V, DO CPC.
AUSÊNCIA DE PROVA DA INDISPENSABILIDADE
. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO E ATOS DELA DECORRENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão proferida em execução de título judicial que indeferiu o levantamento da penhora sobre veículo, manteve a restrição via RENAJUD e determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se
se o veículo penhorado é impenhorável, nos termos do art. 833, V, do CPC, por alegada indispensabilidade ao exercício profissional do executado e às necessidades familiares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC constitui exceção à regra da responsabilidade patrimonial e exige prova da indispensabilidade do bem ao exercício da profissão do executado.

4.
As alegações de uso do veículo para deslocamento profissional e transporte de ferramentas e materiais foram genéricas. Não houve juntada de documentos aptos a demonstrar que o automóvel era instrumento indispensável ao exercício da atividade laboral.

5.
A condição de saúde dos filhos do agravante, embora relevante, não basta para afastar a constrição judicial sem prova atual e específica da necessidade indispensável do veículo para o transporte deles
.

6.
Ausente demonstração segura da destinação profissional do bem ou de sua indispensabilidade em relação à rotina familiar, deve ser mantida a penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo de instrumento
não provido.

Tese de julgamento:
“1. A impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC depende de prova concreta da indispensabilidade do bem ao exercício da profissão do executado. 2. Alegações genéricas sobre uso profissional ou familiar do veículo não afastam a penhora. 3. A existência de necessidades familiares
especiais não autoriza, por si só, o reconhecimento da impenhorabilidade sem prova atual e específica da indispensabilidade do bem.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373 e 833, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1027080-65.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2025, pub. 29.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Jean Ferrer de Figueiredo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, nos autos da Execução de Título Judicial n. 1000025-97.2022.8.11.0048, que indeferiu o pedido de levantamento da penhora incidente sobre o veículo GM/Celta 4P Spirit, placa NJK8C333, manteve a constrição realizada via RENAJUD e determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios, com nomeação de leiloeiros.

O agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade do bem, ao argumento de que o veículo é indispensável ao exercício de sua atividade profissional de pedreiro autônomo, sendo utilizado para deslocamento ao trabalho e transporte de ferramentas e materiais. Alega, ainda, que o automóvel é essencial à rotina familiar, especialmente para o transporte de seus dois filhos, ambos diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista, razão pela qual a manutenção da penhora comprometeria a subsistência da família e o atendimento de suas necessidades cotidianas.

Requer, ao final, a reforma da decisão, com o levantamento da constrição e a exclusão da restrição lançada no sistema RENAJUD.

Recebido o recurso, foi deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo (id. 352471884).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 356150888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida cinge-se à possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade do veículo GM/Celta 4P Spirit, ao fundamento de que seria bem indispensável ao exercício da atividade profissional do agravante e à rotina de sua família.

Nos termos do art. 833, V, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Trata-se, contudo, de exceção à regra da responsabilidade patrimonial, cuja incidência exige prova da indispensabilidade do bem ao trabalho desempenhado.

No caso, embora o agravante afirme exercer a atividade de pedreiro autônomo e sustente utilizar o automóvel para deslocamento e transporte de ferramentas e materiais, as alegações são genéricas e não foram juntados documentos que comprovem que o veículo constitua instrumento profissional indispensável ao exercício da ocupação.

A propósito, esta eg. Câmara já assentou que:

“[...] A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC abrange bens móveis necessários ao exercício da profissão do devedor, incluindo veículos, desde que comprovada sua indispensabilidade à atividade profissional. Para o reconhecimento da impenhorabilidade, exige-se prova inequívoca da utilização do bem como instrumento de trabalho e da dependência profissional direta de sua utilização. No caso, a agravante não apresentou documentos que comprovem vínculo profissional com a atividade rural nem que demonstrem o uso do veículo para esse fim, como notas fiscais, declarações fiscais ou provas de produção agrícola. É ônus da parte que alega a impenhorabilidade provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373, II, do CPC. A jurisprudência pacífica entende que alegações genéricas não bastam para afastar a penhorabilidade, sendo imprescindível demonstração efetiva da destinação profissional do bem. O simples uso do veículo na vida cotidiana ou para atividades diversas não caracteriza sua impenhorabilidade legal. [...]”

(N.U 1027080-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

A situação narrada quanto aos filhos do agravante, ambos diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista, naturalmente impõe atenção, mas essa circunstância, por si só, não atrai a incidência do art. 833, V, do CPC, tampouco supre a ausência de prova atual e específica de que o automóvel penhorado seja indispensável ao transporte deles em termos que justifiquem o afastamento da constrição judicial. Nesse sentido, inclusive, conforme assentado na decisão agravada, os laudos médicos encontram-se desatualizados:

“[...] O laudo referente ao filho Jonas data de 22/09/2016 (ID 222186962), portanto com mais de 08 (oito) anos de defasagem, e o relatório pedagógico de Samuel é de 12/06/2023, com quase 03 (três) anos de desatualização. Tais documentos, embora demonstrem a existência de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, não refletem a condição atual dos filhos do executado, tampouco comprovam a atual necessidade específica e indispensável do veículo para o transporte deles, considerando a evolução natural do quadro clínico e as possíveis adaptações ao longo do tempo.”

Assim, como não há nos autos demonstração segura da destinação profissional do bem nem de sua indispensabilidade nos moldes exigidos pela norma de regência, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026